Tribunal: TJES
Processo: 5008860-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008860-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIS FERNANDO ROSSETTO BARBOSA

AGRAVADO: FERNANDA MAURICIO DE MACEDO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008860-66.2024.8.08.0000

RECORRENTE: LUIS FERNANDO ROSSETTO BARBOSA

RECORRIDA: FERNANDA MAURICIO DE MACEDO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO NA ORIGEM COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO EM VEZ DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por LUIS FERNANDO ROSSETTO BARBOSA contra decisão da Vice-Presidência que inadmitiu recurso extraordinário, sob fundamento de ausência de preliminar de repercussão geral, com base no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil. O recorrente postula a abertura de prazo para retificação da preliminar, sob alegação de violação ao devido processo legal e ao espírito cooperativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.A questão em discussão consiste em determinar se o agravo interno é o recurso cabível para impugnar decisão que inadmite recurso extraordinário com fundamento no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou se a hipótese configura erro imensa na escolha da via recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.O cabimento de agravo interno contra decisão que obsta recurso extraordinário restringe-se às hipóteses de negativa de seguimento baseadas em sistemática de repercussão geral ou recursos repetitivos, conforme § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil.

2.Decisão que inadmite o recurso extraordinário com fundamento no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil desafia a interposição de agravo previsto no art. 1.042 do referido diploma.

3.Inadequação da via eleita impede o conhecimento da insurgência, por configurar erro grosseiro que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

4.Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que o agravo do art. 1.042 do Código de Processo Civil é o meio próprio para atacar decisões de inadmissão que não se fundem em aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou recursos repetitivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1.O recurso adequado contra decisão que inadmite recurso extraordinário com base no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil é o agravo previsto no art. 1.042 do mesmo diploma, e não o agravo interno.

Dispositivos relevantes citados: incisos III e V do art. 932, inciso V e § 2º do art. 1.030, art. 1.021 e art. 1.042, todos do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 74882 AgR-ED, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008860-66.2024.8.08.0000

RECORRENTE: LUIS FERNANDO ROSSETTO BARBOSA

RECORRIDA: FERNANDA MAURICIO DE MACEDO

VOTO

Trata-se de recurso de agravo interno
(id.
17950654
)
interposto por
LUIS FERNANDO ROSSETTO BARBOSA, com fulcro no art. 1.021 e art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, em face da decisão (id.
17787283
) desta Vice-Presidência que inadmitiu o recurso extraordinário (id.
13668459
),
diante da ausência de preliminar de repercussão geral.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que
“a decisão agravada barrou o recurso sob fundamento exclusivamente formal”
e, ainda, que
“a inadmissão imediata, sem a abertura de prazo para a retificação da preliminar de Repercussão Geral, viola o devido processo legal e o espírito cooperativo do direito processual moderno.”

Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do recurso.

Com efeito, é sabido que, por força do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, o cabimento do agravo interno se restringe às hipóteses em que se nega seguimento ao recurso excepcional, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente manejou o agravo interno para impugnar decisão que inadmitiu o recurso extraordinário com base no inciso V do art. 1.030. Ocorre que, para tal finalidade, o recurso adequado é o agravo do artigo 1.042 do mesmo diploma legal.

Sob esse prisma, o "manejo de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil"
(STF - ARE: 1338335 BA 0033772-63.2018.8 .05.0080, Relator.: LUIZ FUX (Presidente), Data de Julgamento: 06/12/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/12/2021).

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do Agravo Interno.

É como voto.

Vitória, data e assinatura certificados digitalmente.

FERNANDO ZARDINI ANTONIO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

Acompanho o relator.

Acompanho o voto do E. Relator.

É como voto.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO
CONHECER
do agravo interno.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO
CONHECER
do agravo interno.

Acompanho o Voto de Relatoria.

Des. Robson Luiz Albanez

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para não conhecer do recurso.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de NÃO CONHECER do recurso de agravo interno, nos termos do art. 932, III do CPC.